Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTO NOVO JUNTADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 493, CAPUT, CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EFEITOS INFRINGENTES. DANO MORAL. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de Declaração em que se aponta omissão, ao argumento de que não consta do acórdão embargado manifestação acerca de documento novo juntado aos autos por terceiro, que não é parte no processo (Distrito Federal), noticiando que o termo de permissão de uso outorgado à Apelante/Embargada fora cassado.
2. O artigo 493, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. Nesse sentido, configura omissão a ausência de apreciação no acórdão, de documento juntado aos autos após a prolação da sentença, interposição do recurso de Apelação e apresentação de Contrarrazões, hábil a influir no resultado do julgamento.
3. Sendo o objeto da ação a imissão na posse do box de feira cuja ocupação havia sido outorgada à parte autora mediante termo de autorização, a posterior cassação do termo não enseja a perda superveniente do objeto, mas a improcedência do pedido, uma vez que o direito de uso do bem deixou de existir (art. 487, I, do CPC).
4. Não há que se falar em perda do interesse de agir quanto à pretensão de indenização por danos morais, porquanto a superveniente cassação do termo de autorização anteriormente outorgado à parte autora não é hábil a legitimar a ocupação sem qualquer título pela parte ré.
5. Embargos de Declaração parcialmente providos com efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido inicial.